Tribunal: STF
Processo: HC 251560
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.494.488/MG (e-doc. 4, p. 140-146).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3, p. 116-120).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4, p. 60-71). Recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência (e-doc. 4, p. 96-97).



    4. No Superior Tribunal de Justiça, a 5ª Turma negou provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 2.494.488/MG (e-doc. 4, p. 140-146).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Minas Gerais sustenta amoldar-se a conduta da paciente ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida (95 gramas de maconha), bem como o fato de não ter sido visualizado qualquer ato de mercancia.



    6. Requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Juízo de origem, na sentença, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, consoante o acervo probatório e depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões:  



    “A testemunha M V S disse que o local é conhecido pelos policiais pelo comércio de drogas e, nesse referido local, há um barracão e, na data dos fatos, a acusada estava em frente segurando uma sacola e, ao avistar a viatura, evadiu para dentro desse barracão que é muito utilizado para guardar as drogas.



    Assim, ao acessarem o barracão, a testemunha disse que um outro militar abordou a acusada, arrecadando a sacola que continha maconha e R$ 50,00.



    Nesse sentido, a testemunha narrou que a acusada assumiu a propriedade das drogas afirmando que seria a primeira vez que estava realizando a venda no local, esclarecendo ainda que não houve monitoramento prévio e também não aparentava que a acusada estava ali apenas como usuária.



    A testemunha T V R S disse que foi feita uma operação no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e a acusada foi vista com uma sacola e, ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou evadir tendo sido abordada por um militar com as drogas que estavam dentro da sacola, além da quantia em dinheiro.



    Nesse sentido, a testemunha afirmou que, ao fazer buscas nas proximidades do barracão, foram encontradas as armas de fogo e, no dia dos fatos, a acusada assumiu a propriedade das drogas, alegando que tinha pouco tempo que estava comercializando no local.



    A acusada J P R disse que, no dia dos fatos, estava apenas fumando na rua, porque seus familiares não aceitam que ela fume em casa, e ao ir encontrar com sua namorada, se sentou na esquina para ‘bolar’ a substância quando os ‘olheiros’ do local gritaram alertando sobre a presença dos militares.



    Nesse sentido, a acusada disse que assustou e se levantou rápido enquanto os militares falavam para ela não correr e ao se aproximarem jogaram ela dentro do barracão e pediram o nome de alguém, mas não sabia e mesmo se soubesse não poderia falar.



    Por fim, a acusada sustentou que é apenas usuária e não estava fazendo a mercancia de drogas.



    Sendo estas as provas.



    A materialidade delitiva está evidente nos autos em epígrafe, a qual pode ser constatada pelo auto de apreensão (ID 9594257333, f. 10) e pelo laudo de constatação definitiva de drogas positivo para a presença de maconha, pesando 95g (ID 9619447946).



    No que se refere à autoria delitiva, nota-se pelo relato das testemunhas que ao fazerem uma operação em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas os militares avistaram a acusada com uma sacola e, em que pese a negativa de autoria, os depoimentos dos militares foram uníssonos ao relatar que ao realizarem a abordagem, constatando a presença de materiais entorpecentes dentro da sacola que foi vista na posse da ré.



    Portanto, pode-se concluir que o cenário exposto demonstra que a ré estava na posse das drogas com finalidade de traficância, sobretudo diante da apreensão dos entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, alinhada a apreensão e quantia em dinheiro.



    Dessa forma, a medida que se impõe é a condenação de J P R pela prática da conduta descrita no art. 33 da Lei n° 11.343, de 2006.



    Em relação à causa da redução da pena do § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343 de 2006, a certidão de antecedentes da ré atesta reincidência (ID 9668855658), autos n. 0961498-65.2020.8.13.0024, motivo pelo qual é incabível o benefício.” (e-doc. 3, p. 117-118, grifos nossos)  



    8. Ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais encampou a óptica, afastando a pretendida desclassificação da conduta:  



    “Em caráter subsidiário, pugnou a Defesa da Apelante pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para aquele estatuído no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que J P R seria usuária de drogas.



    Também sob esse aspecto, o pleito defensivo não deve ser acolhido.



    Isso porque, as provas orais e documentais demonstram que o entorpecente apreendido (maconha) teria destinação outra, que não o mero uso da Apelante.



    Aliás, consoante já expendido, a forma com que a Apelante J P R mantinha os entorpecentes sob guarda, ou seja, divididos em 23 (vinte e três) porções, com peso total de 95g (noventa e cinco gramas), denotam indicativos da finalidade mercantil das substâncias proscritas apreendidas.



    Registre-se, por oportuno, que a prova da destinação da droga para consumo pessoal é ônus que recai sobre a Defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, mister do qual não se desincumbiu.



    Dessa forma, diante das circunstâncias que permeiam o caso em questão, e que foram comprovadas, especialmente, pelas provas orais, o pleito desclassificatório afigura-se carente de sustentação, porquanto não demonstrado que a droga apreendida seria destinada, única e exclusivamente, ao consumo da Apelante.” (e-doc. 4, p. 66-67)  



    9. No ato impugnado, o STJ reafirmou a validade das premissas, conforme acórdão a seguir ementado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. AUTORIA DEMONSTRADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS COMO ELEMENTOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se busca a absolvição da recorrente condenada por tráfico de drogas, sob alegação de insuficiência de provas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas.



    3. A análise da possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório à luz da Súmula n. 7 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os depoimentos dos policiais são considerados idôneos e suficientes para fundamentar a condenação, pois estão em consonância com as demais provas.



    5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.



    6. A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelas instâncias ordinárias, não havendo elementos para reforma da decisão.



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (e-doc. 4, p. 140)  



    10. Verifica-se que o contexto em que apreendidas as drogas (em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da forma como fracionado o entorpecente e a quantia de dinheiro encontrada) respaldou a conclusão das instâncias ordinárias acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.014-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 23/02/2024; grifos nossos)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não ocorrência. Crime permanente. Demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais mediante autorização de morador. Desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Ausência de ilegalidade. Réu que não confessou a prática do tráfico de drogas. Imposição do regime fechado. Acerto da decisão. Réu reincidente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, [é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). 2. Ademais, no caso concreto, demonstrou-se a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, mediante autorização de morador. 3. Tendo as instâncias ordinárias reunido elementos que permitiram concluir pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de drogas, torna-se inviável contrapor-se a essa conclusão na via do habeas corpus, pois isso demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório. 4. Na linha dos precedentes da Corte, ‘é inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes.’ (RHC nº 149.410/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/11/20). 5. O art. 33, § 2°, do Código Penal impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto) (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 6. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.434-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito. 4. Ausência de demonstração da ocorrência de quebra da cadeia de custódia. 5. As teses de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio e de não haver dedicação a atividades criminosas exigem o reexame de provas, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 221.718-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 13/06/2023; grifos nossos)  



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator